Tribunal: TJDFT
Processo: 0756943-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0756943-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZEFERINO CORREA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O feito versa sobre direito indisponível referente ao dever constitucional do Estado de prestação de serviço de interesse social (direito à saúde, assegurado constitucionalmente a todos, nos termos dos arts. 6o e 196 da Carta Magna). Assim, encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Após, tornem à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito